Tribunal: STF
Processo: AP 1019
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS FATOS DELITUOSOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Os Embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria e a reanálise do conjunto probatório, com objetivo de obter os desejados efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.